Tribunal: TJSP
Processo: 2044371-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA. Não se pode confundir as medidas colocadas pela lei à disposição do juiz, para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, com o crédito do exequente, que deve se ater ao patrimônio do devedor.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA. Não se pode confundir as medidas colocadas pela lei à disposição do juiz, para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, com o crédito do exequente, que deve se ater ao patrimônio do devedor. Interpretação dos artigos 139, inciso IV, e 789 do CPC.

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS, COM O FIM DE PERMITIR O CUMPRIMENTO DO QUE FOI DETERMINADO NO TÍTULO JUDICIAL. OFÍCIOS AO PROGRAMA DA NOTA FISCAL PAULISTA, À CNSEG E À BM&F/BOVESPA PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS CRÉDITOS EM NOME DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA NO PARTICULAR. Dado que a execução se realiza no interesse do credor, não há como subtrair dele o direito de obter informações a respeito de eventuais créditos existentes em nome do executado.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044371-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LIVRARIA
CULTURA S A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravada SÍLVIA RENZI BENTO
LANGER.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao agravo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.791
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2044371-20.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 0024730-11.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: LIVRARIA CULTURA S A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADO: SÍLVIA RENZI BENTO LANGER
25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BLOQUEIO DE CARTÕES
DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DA
EXECUTADA
–
INDEFERIMENTO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA. Não se pode confundir as
medidas colocadas pela lei à disposição do juiz, para assegurar o
cumprimento das decisões judiciais, com o crédito do exequente,
que deve se ater ao patrimônio do devedor. Interpretação dos
artigos 139, inciso IV, e 789 do CPC.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS, COM O FIM DE
PERMITIR O CUMPRIMENTO DO QUE FOI DETERMINADO
NO TÍTULO JUDICIAL. OFÍCIOS AO PROGRAMA DA NOTA
FISCAL PAULISTA, À CNSEG E À BM&F/BOVESPA PARA
OBTENÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
A
RESPEITO
DA
EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS CRÉDITOS EM NOME DO
EXECUTADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA
NO PARTICULAR. Dado que a execução se realiza no interesse
do credor, não há como subtrair dele o direito de obter
informações a respeito de eventuais créditos existentes em nome
do executado.
Recurso parcialmente provido.
Livraria Cultura S A (Em Recuperação Judicial) ajuíza o presente agravo de
instrumento contra Sílvia Renzi Bento Langer, pleiteando a reforma da decisão de primeiro
grau que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a pretensão de que fossem
expedidos ofícios à CNSEG, à BM&F Bovespa, à Secretaria de Fazenda do Estado (Nota
Fiscal Paulista), assim como o bloqueio de cartão de crédito, suspensão da CNH e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apreensão de passaporte.
Sustenta a empresa agravante que a pesquisa junto ao sistema Bacenjud não
alcança todas as formas de aplicação e investimento financeiro, mas somente valores
vinculados a alguma conta bancária da parte devedora. Afirma que seria possível alcançar
eventuais créditos existentes junto ao programa da Nota Fiscal Paulista e, do mesmo modo,
em relação a ações que eventualmente existam em nome da agravada perante a
BM&F/Bovespa. Com relação ao pedido de suspensão da CNH, aduz que a medida teria
um poder de coerção em relação à agravada, que a obrigaria a saldar o débito. Afirma que
jurisprudência citada pela decisão agravada estaria superada, porque seria de 2016.
Ressalta que está em recuperação judicial e necessita dos valores devidos pela agravada.
Assim, pede o provimento do recurso.
Sem que houvesse pedido de liminar, a decisão de fls. 296/297 determinou
o processamento do recurso.
Dispensada a intimação da parte contrária, dado que não constituiu
advogado para representá-la.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo.
Este é o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença prolatada em ação de despejo de
sublocatária.
Examinarei, em primeiro lugar, o pedido de bloqueio de cartão de crédito,
suspensão da CNH e apreensão de passaporte.
O art. 139, inciso IV, do CPC dispõe que incumbe ao juiz:
“IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária;”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por outro lado, o Título III do CPC, que trata do cumprimento de sentença,
distribui em diferentes capítulos diversas hipóteses de acordo com a espécie de condenação
contida no título exequendo.
Assim, o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de
obrigação de pagar quantia certa (Capítulos II e III provisória e definitiva) é tratado de
modo diverso daquelas sentenças que admitem a cobrança de obrigação de prestar
alimentos (Capítulo IV), bem como das que tratam da obrigação de pagar quantia certa
pela Fazenda Pública (Capítulo V) e, ainda, daquelas que versam sobre a exigibilidade de
obrigação de fazer ou não fazer (Capítulo VI).
No caso dos autos, que cuida de cumprimento definitivo (Capítulo III), o
art. 523, § 1o, já estabelece uma consequência para “Não ocorrendo pagamento voluntário
no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento.”.
O respectivo parágrafo 3o determina que “Não efetuado tempestivamente o
pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação,
seguindo-se os atos de expropriação.”
O tratamento dado pelo código para a execução de quantia certa é bem
diverso, por exemplo, daquele que trata da obrigação de prestar alimentos, hipótese em que
a lei prevê a decretação de prisão civil em regime fechado.
Mesmo na órbita civil, não há como admitir sanção sem que haja lei que a
estabeleça expressamente. Do mesmo modo, trata-se de princípio constitucional a ampla
liberdade de ação (art. 5o, II, da CF), constituindo exceção as normas que impõem sanções.
Essas devem ser interpretadas restritivamente.
A rigor, no caso dos autos, o propósito do processo é o pagamento da dívida
reconhecida no título judicial. Cuida-se de questão eminentemente patrimonial que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pode se estender a outras esferas sem uma razão muito clara. Não houve ordem judicial
expressa descumprida.
Não se pode confundir as medidas necessárias para o cumprimento da
ordem judicial com o interesse do credor em satisfazer o seu crédito, que deve se restringir
ao patrimônio do devedor (art. 789 do CPC).
A própria decisão da Ministra Nancy Andrigui (HC n.o 99.606/SP1) ressalta
que:
“Como obstáculo à adoção dos meios atípicos e coercitivos indiretos na exequibilidade de
obrigações de pagar quantia, parcela respeitável da doutrina aponta o óbice de uma
possível violação ao princípio da patrimonialidade da execução.”
Essa tem sido a orientação adotada nesta Colenda Câmara. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência
contra a decisão que indeferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a
apreensão do passaporte do devedor até o pagamento da dívida
Medida que fere o
princípio da proporcionalidade e não encontra sustentáculo no ordenamento jurídico, sendo
que a cláusula geral de efetivação contida no inciso IV do art. 139 do Código de Processo
Civil não pode ser interpretada em dissonância com as balizas constitucionais

Precedentes desta Corte A adoção de medidas coercitivas atípicas não são adequadas aos
casos em que o devedor não oculta renda, porém simplesmente não a possui Negado
provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2075956-27.2019.8.26.0000; Relator (a):
Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação por perdas e danos. Acidente de
trânsito. Sentença de procedência do pedido. Fase de cumprimento de sentença.
Insurgência da credora contra a decisão que indeferiu a suspensão da CNH do devedor.
Medida que viola os princípios constitucionais da legalidade e da liberdade pessoal.
Ausência de relação, direta ou indireta, com os objetivos perseguidos pela execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2023853-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 23/05/2019)”
Não se descartam hipóteses em que a determinação de medidas atípicas seja
mais apropriada, como, por exemplo, no caso em que ela se mostra suficiente para evitar
uma mais drástica, como a prisão civil.
Fica mantido, portanto, o indeferimento do pedido de bloqueio de cartão de
crédito, suspensão da CNH e apreensão de passaporte.
Passo a examinar os pedidos de expedição de ofícios.
De fato, as pesquisas realizadas pelo sistema Bacenjud, atualizado para o
Sisbajud, têm limitações. As informações de caráter pessoal, por outro lado, não podem ser
obtidas por terceiros.
Neste sentido:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DILIGÊNCIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. CVM. BOVESPA. BOLSA DE
MERCADORIAS E FUTURO. 1. É possível permitir expedição de ofício à SUSEP, para
que o credor e o juízo possam conhecer as condições econômicas do devedor, que não
pode se utilizar desses investimentos para se furtar ao seu dever de pagar. Cuidando-se de
informação protegida pelo sigilo bancário, viável expedição de ofício à SUSEP. 2. Tendo
em vista que o sistema Bacenjud, conforme Comunicado n. 148/2019, compreende
pesquisas junto aos bancos de investimentos, cooperativas de crédito e distribuidora de
títulos e valores mobiliários, não há necessidade de permitir expedição de ofício à CVM. 3.
Possível, ainda, expedição de ofício à Bovespa e à Bolsa de Mercadorias e Futuros,
pois tais pesquisas não podem ser empreendidas sem intervenção do Judiciário. 4.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2239661-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direito Privado; Foro de Osasco - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de
Registro: 11/11/2020)
Execução por quantia certa de título extrajudicial Tentativas de localização de ativos
financeiros Envio de ofícios a administradoras de cartões de crédito e à Secretaria da
Fazenda do Estado Informações sobre créditos e acerca do Programa Nota Fiscal Paulista
Consultas inúteis aos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud
Pesquisas a
administradoras de cartões sem nenhuma efetividade Consulta à Secretaria da Fazenda
do Estado, à qual a exequente não tem acesso, que pode ter resultado útil Recurso
provido em parte, para o envio de ofício à Secretaria da Fazenda. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2254247-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
21/01/2019; Data de Registro: 21/01/2019)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Expedição de ofícios à Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo para obtenção de informações acerca de eventuais
créditos em nome do executado relativamente ao Programa Nota Fiscal Paulista e à
CNSEG, quanto a previdência privada. Admissibilidade. Medida visa a conferir
efetividade à execução e obedece à ordem de preferência para a penhora. Informações
prestadas devem se ater ao crédito que esteja livre para utilização. Recurso provido, com
observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2165840-04.2018.8.26.0000; Relator (a):
Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pindamonhangaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2018; Data de Registro:
03/12/2018)
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao agravo apenas para
que sejam expedidos os ofícios requeridos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator